Tribunal: TJMT
Processo: 0014817-91.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014817-91.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP - CNPJ: 03.441.499/0001-60 (APELANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESCISÃO UNILATERAL - FIXAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 22, § 2.o da Lei 8906/94 (Estatuto da OAB), menciona as hipóteses de honorários cabíveis aos advogados e a condição para a fixação da verba por arbitramento judicial.

Na espécie, os honorários dos quais a sociedade Recorrente busca o arbitramento são referentes à sua atuação na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1521/2007, da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novos dos Parecis.

O contrato entabulado trata dos honorários e as condições para seu pagamento (ID. 27286501); entretanto, nada menciona sobre o recebimento dessa verba quando da rescisão
unilateral
(ID. 27286504 - Pág. 2). Logo, comporta a fixação dos honorários por arbitramento judicial.

Assim, levando em consideração o valor da causa em R$72.940,46 (noventa e dois mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), as peças apresentadas como inicial da Execução (ID. 27286528 - pág. 4) e impugnação aos Embargos (ID. 27286537 - pág. 3), tem-se que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunera condignamente o trabalho produzido pela Apelante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0014817-91.2018.8.11.0055

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante defende fazer
jus
à fixação dos honorários por arbitramento em razão da atuação na Execução de Título Extrajudicial n.o 152/2007.

Defende que a previsão da verba honorária contratual não inibe a fixação da judicial, vez que inexiste disposições sobre rescisão unilateral no contrato em apreço.

Assim, pugna para que sejam estipulados os honorários por arbitramento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 27289496.

É o relatório.

Cuiabá,
22

de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020